Tribunal: TJDFT
Processo: 0707396-83.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0707396-83.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: PAULO RIBEIRO NUNES, FRANCELINA GOMES RIBEIRO EMBARGADO: EUNILHA FRANCISCA DOS SANTOS SILVA DECISÃO NÃO PROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Trata-se de embargos de declaração opostos à decisão por meio da qual dei provimento parcial aos embargos de declaração anteriormente opostos apenas para prestar esclarecimentos quanto à desnecessidade de perícia para o cumprimento da ordem de reintegração da agravada/embargada na posse da área de 50.000m2 localizada na QSC 05, Chácara 2, em Taguatinga-DF. Os embargantes alegam, em síntese: 1) existência de fato novo, pois a agravada também interpôs agravo de instrumento (AI 0748748-55.2020.8.07.0000) a fim de que seja determinada a realização de perícia para identificação da área a ser reintegrada; 2) omissão e obscuridade quanto à impossibilidade de definição da área de 500m2 (a ser mantida com os embargantes) sem a realização da perícia. Sem razão os embargantes. Não vislumbro a relevância do fato novo mencionado nem os vícios apontados. Primeiramente, o fato de a agravada também ter interposto agravo para que seja realizada a perícia em questão não é determinante para o Juízo a quo defira o pedido, cabendo a ele avaliar a necessidade da prova requerida (CPC/2015 370 parágrafo único). Além disso, não há omissão ou obscuridade na decisão embargada, uma vez que ficou consignado que a área a ser mantida em poder dos embargantes é apenas aquela correspondente ao local em que está construída a residência deles (que equivale a 500m2), conforme sentença transitada em julgado, não havendo necessidade de perícia para definição dessa área. Os embargantes pretendem, na verdade, o reexame da matéria, o que não é permitido na via estreita dos embargos de declaração. Ante o exposto, nego provimento aos embargos de declaração. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator